Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009385-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBER PEIXOTO GALVAO - CPF: 912.362.311-04 (RECORRENTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– COBERTURA SECURITÁRIA – DANO EM
PARABRISA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇA ORIGINAL- CLÁUSULA PRESENTE NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA- DANOS NÃO DEVIDOS- SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pel
o reclamante
contra a sentença que julgou
im
procedente o pleito autoral
.

2.
Inobstante
o
Recorrente alegue que na apólice do seguro contratado se encontra inserida disposição no sentido de que, em caso de sinistro, seriam utilizadas peças originais, vislumbra-se que tal previsão diz respeito a cobertura compreensiva de colisão, incêndio, roubo e furto.

Por sua vez, acerca da cobertura de vidros ou lanternas, faróis ou retrovisores a cobertura é diferente, inclusive, para referidos itens a franquia é diversa.

3.
No que diz respeito a ausência de conhecimento acerca das cláusulas gerais do contrato de seguro, importa registrar que na apólice juntada pela Recorrente se encontra expresso local de acess
o
.

4. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, chego à conclusão
que
a sentença deve ser mantida em sua integralidade pois bem analisou a questão posta em debate.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
0
% sobre o valor da c
ausa
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025